Tribunal: CARF
Processo: 13653.000735/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000735/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
OSMAR JOSÉ DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, após excluir da base de cálculo o valor relativo aos
juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000735/2010-81
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000735/2010-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 92/96 informou ao contribuinte que, após a revisão
da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009 (extratos de fls. 139/141), o saldo de
imposto a restituir ali pleiteado, equivalente a R$ 22.780,73, foi reduzido para R$
13.189,18. Nos termos descritos à fl. 94, foi apurada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ 96.211,58 (IRRF de R$ 16.866,64), sendo ainda narrado que:
“A declaração foi alterada com base nos documentos referentes ao processo 865/2007,
TRT 15a Região, Vara do Trabalho de Hortolândia. O rendimento tributável foi
ajustado considerando o resgate líquido (Alvará n. 108, de 18/04/2008), acrescido de
IRRF e INSS reclamante (devidamente recolhido), diminuído dos honorários
advocatícios comprovados pelo contribuinte.”
O notificado apresentou a impugnação de fl. 3, na qual expôs:
“Não concordo com os valores da notificação porque segundo consta foram embasados
na folha n. 439 Alvará Judicial n. 108, no qual discrimina os valores efetivamente
liberados para recebimento, o valor liberado de R$ 269.430,37 corresponde a
81,956212517% do valor depositado, ficando assim discriminadas as verbas:
...
Desta forma, peço que considere como base de cálculo o valor de R$ 282.779,12.”
Para suporte de suas alegações, o interessado fez colacionar os elementos de fls. 7/90.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
c) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000735/2010-81

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Dos honorários advocatícios
O recorrente afirma que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis
da base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos.
Ocorre que a dedução da despesa com honorários já foi considerada pela
autoridade fiscal quando do lançamento.
Tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2009, no qual há a discriminação do principal e juros
moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem como da exclusão
dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000735/2010-81

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 167
DF CARF MF
Original